Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737925-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE AGRAVADO: JURIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA, LAERCIO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ALTAMIR SALDANHA DE ANDRADE, AUREO FELIX PEDROSO DECISÃO Intimada a agravante-autora a manifestar-se, nos termos do despacho de id. 26401580, ela compareceu aos autos e informou que, "em razão da composição havida nos autos principais (id. 26366898 e id. 26366901), não persiste seu interesse no julgamento do feito" (id. 26614234). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora